Tribunal: TJMT
Processo: 1023493-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1023493-06.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), MARISTELA OLIVEIRA CAVALHEIRO - CPF: 957.175.601-68 (RECLAMANTE), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (RECLAMADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RECLAMAÇÃO No 1023493-06.2023.8.11.0000

RECLAMANTE: MARISTELA OLIVEIRA CAVALHEIRO

RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – RECURSO INOMINADO – PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO C/C LEVANTAMENTO DAS VERBAS REFERENTES AO FGTS – PROFESSORA – CONTRATO TEMPORÁRIO –

PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES INJUSTIFICADAS – ILEGALIDADE – NULIDADE DO ACORDÃO – TEMAS 308 E 916 DO STF – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

Constatado que não foi observado quando do julgamento do recurso inominado que a matéria foi tratada em sede de Repercussão Geral (TEMA 308 do STF), que reconheceu a nulidade das contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando essas contratações quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, a anulação da decisão monocrática é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta por
MARISTELA OLIVEIRA CAVALHEIRO
contra a decisão proferida pela
1a TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
no Recurso Inominado no 1003268-73.2022.8.11.0040, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Nulidade Contrato de Trabalho c/c Levantamento das Verbas Referentes ao FGTS
ajuizada em face de
MUNICIPIO DE SORRISO/MT
, que
deu parcial provimento
ao recurso, “
para reformar em parte a sentença, e declarar a legalidade da contratação temporária por processo seletivo e afastar a condenação da fazenda pública ao pagamento de FGTS.”

Em síntese, sustenta a reclamante que não obstante os preceitos constitucionais, o STJ também já pacificou o tema (Leading Case: RE 635648 – Tema 403 e Leading Case: RE 596478 – Tema 191) para declarar nulo os contratos temporários sucessivos que não obedecem aos preceitos legais e constitucionais, condenando a parte reclamada as respectivas prestações referentes ao FGTS.

Dessa forma, afirma que as contratações sucessivas ocorridas em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, mesmo que se prove ter havido processo seletivo simplificado, disfarçados de legalidade, se caracterizam nulas, pois houve ofensa à excepcionalidade e temporalidade.

Assim, requer seja a presente Reclamação julgada procedente para tornar sem efeito o Acórdão da Turma Recursal, reestabelecendo os efeitos da Sentença do juiz singular, declarando nulos os contratos sucessivos feitos com a Reclamada nos anos de 2017 a 2021.

Ausente os fundamentos do pedido de efeito suspensivo (ID no 185227150).

Contrarrazões pelo desprovimento da Reclamação (ID no 185823660).

Informações constante no ID no 186498173.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARISTELA OLIVEIRA CAVALHEIRO
ajuizou
Ação de Reconhecimento de Nulidade Contrato de Trabalho c/c Levantamento das Verbas Referentes ao FGTS
em face de
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT,
alegando em apertada síntese, que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Municipal entre 2014 e 2021 no cargo de professora. Porém, findo o vínculo não recebeu as verbas devidas. Aduziu que a contratação em questão se deu de forma sucessiva descaracterizando o contrato temporário e sem excepcional interesse público.

A juíza leiga julgou procedente o pedido inicial (ID. 18435819),
in verbis
:

“Compulsando os autos verifica-se que o Réu manteve com a promovente diversos contratos temporários, no entanto, de maneira ininterrupta afigura-se incontroverso a contratação entre 2017 e 2021.

A contratação temporária de servidores em observância ao art. 37, inciso IX da Constituição Federal e art. 129, inciso VI da Constituição Estadual atualmente é regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 600/2017.

O prazo determinado para contratação deve observar o art. 11 da referida Lei Complementar que dispõe:

[...]

Uma vez que o fundamento da contratação do autor se embasou no art. 2o, inciso IV, “b”, não sendo exceção à regra prevista no inciso III do art. 18 acima transcrito, tem-se clarificada a violação de imposição legal o que torna nulo os contratos.

O Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao Tema no 551 no qual se discute a “extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”, o qual se encontra pendente de julgamento.

Neste cenário, enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas.

[...]

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são devidos o saldo de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas hipóteses de contratação temporária:

[...]

Dessa forma, não obstante considerando o vínculo precário e excepcional do promovente com a administração por regime especial de contratação temporária de natureza jurídico-administrativa distinta da celetista é devido o pagamento do correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a interpretação feita pelo STF.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, hei por
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a parte promovida a pagar a promovente: a) 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), nos períodos compreendidos entre abril/2017 e dezembro/2021, cujos valores, deverão ser acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.”

Contra a sentença foi interposto Recurso Inominado o qual foi julgado
procedente
pela Primeira Turma Recursal, reformando a Sentença, vejamos:

“No caso em tela, as provas que instruíram o caderno processual, não sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva do contrato temporário, pois, o extenso período de trabalho da servidora temporária está lastreado em processos seletivos distintos. Veja-se:

1) No ano de 2013 a recorrida participou do processo seletivo simplificado no 003/2013, sendo aprovada em 75o lugar, para contratação no ano de 2014;

2) No ano de 2016 participou do processo seletivo simplificado 03/2016, sendo aprovada em 63o lugar celebrando contrato 241/2017,

3) No ano de 2018 participou do processo seletivo simplificado 01/2018, sendo aprovada em 53o lugar e celebrou contrato 37/2019 com vigência até 13/12/2019; e,

4) No ano de 2019 participou do processo seletivo simplificado 002/2019, sendo aprovada em 54o lugar e celebrou o contrato 76/2020, com vigência de ate 11/12/2020. Todavia em face da pandemia COVID-19 teve o contrato 76/2020 prorrogado até 14/12/2021.

Conforme demonstrado pela recorrente, a recorrida foi contratada mediante classificação em processos seletivos.

Partindo da premissa de que não houve renovações sucessivas do contrato temporário, é necessário reconhecer que a recorrente respeitou os limites legais e, por consequência, não violou o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal que prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos servidores e empregados contratados para atender a necessidade temporária e excepcional do setor público.

[...]

Desta forma, tratando-se de contrato temporário plenamente válido, que não possui natureza trabalhista, a recorrida não tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

[...]

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, e declarar a legalidade da contratação temporária por processo seletivo e afastar a condenação da fazenda pública ao pagamento de FGTS.”

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a reclamante, contratada pelo ente público na modalidade temporária mediante admissão por “processo seletivo”, faz
jus
ao recebimento de verbas trabalhistas indenizatórias, em especial ao depósito de FGTS.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a recorrida laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Municipal, entre
2014 e 2021
, no
cargo de professora,
mediante
processos seletivos distintos
.

Consoante cediço, o ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos restaram sedimentados pelo STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 658026/MG,
T
ema 612:

Tese: “
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:

a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b) o prazo de contratação seja predeterminado;

c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional;

e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

No caso em tela, a contratação temporária de professor educacional não se justifica, porquanto se trata de serviço ordinário e essencial da Administração, com necessidade permanente.

Assim, os sucessivos contratos firmados através de “processos seletivos” (ao longo dos 07 anos) demonstram que a atividade desenvolvida pela autora/Reclamante não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público.

Deveras, as sucessivas contratações extrapolaram os limites proporcionais da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

Portanto, afigura-se inaceitável, sob pena de enriquecimento ilícito, que a Administração mantenha um servidor em seu quadro pessoal em total afronta às excepcionais hipóteses elencadas pela Constituição Federal, sem a realização de concurso e que tal contratação seja considerada nula e isenta da produção de qualquer efeito jurídico ou legal.

O STF decidiu que, ainda que o contrato de trabalho seja declarado nulo – nos casos em que a contratação deveria ser precedida da realização de concurso público -, o contratado faz jus não apenas à remuneração respectiva, mas também aos depósitos em conta vinculada a título de FGTS.

Nesse sentido, TEMA 308 do STF:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Especificamente em relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando o Recurso Extraordinário 596.478/RR - cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-se como representativo da controvérsia -, entendeu que:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI No 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(STF - RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Nesse diapasão, considerando que o contrato temporário da parte reclamante está desvirtuado, tem-se que:
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

(TEMA 916 - STF).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. ENTENDIMENTO RATIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO AOS EMPREGADOS. TEMA 308/STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. TEMA 916/STF
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é ?devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário" (Tema 191/STF). 2. Da mesma forma, ao apreciar o RE n. 705.140 RG/RS, também sob o regime da repercussão geral, o Excelso Pretório firmou entendimento de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância da regra do concurso público gera o direito ao recebimento do FGTS (Tema 308/STF). 3. No RE n. 765.320 RG/MG, a Suprema Corte, reafirmando sua jurisprudência e ampliando as situações jurídicas que legitimam a percepção do FGTS, estabeleceu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (Tema 916/STF). 4. Na espécie, consta do acórdão objeto do recurso extraordinário que o contrato firmado pela Administração Pública foi irregular, o que autoriza o recebimento do FGTS durante o período trabalhado (Temas 191/STF, 308/STF e 916/STF). 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp: 1746722 MG 2018/0139368-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/11/2020) destaquei

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO SUSBSTITUTIVA DE FGTS – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL –
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS
-
DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS
– ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.

(N.U 1011045-19.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021) (destaquei)

Ante o exposto, julgo
procedente
a presente reclamação para declarar nulo o acordão reclamado que deu provimento ao Recurso Inominado do Município de Sorriso/MT e determinar a remessa dos autos para Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso a fim de analisar o enquadramento da reclamante nos TEMA 308 e 916 de Repercussão Geral sobre FGTS.

Condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024